Tribunal: STF
Processo: HC 184369
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus: 
    O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe o crime do artigo 171 (estelionato) do Código Penal. Narrou ter obtido vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima a erro, com emprego de meio fraudulento, consistente na falsificação da assinatura e de dados pessoais e no ingresso de ação de cobrança de valores decorrentes do Plano Collor.
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra Bonita/SP, no processo nº 0003296-55.2011.8.26.0063, condenou-o a 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 21 dias-multa, ante o crime do artigo 171 (estelionato), combinado com o 14, inciso II (tentativa), do Código Penal. Proveu embargos de declaração para corrigir erro material, fixando a pena em 1 ano e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa. 
    A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, redimensionando a pena em 2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime semiaberto. Determinou o início da execução provisória, aludindo ao que decidido, pelo Supremo, no habeas de nº 126.292 e nas ações declaratórias de constitucionalidade nº 43 e 44. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. Recursos especial e extraordinário formalizados pela defesa tiveram a sequência indeferida. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 522.929/SP. A Sexta Turma desproveu agravo interno.
    O impetrante alega constrangimento ilegal. Afirma não caracterizados, considerada a conduta atribuída, os núcleos do artigo 171 do Código Penal. Aduz inobservados os princípios da legalidade e da não culpabilidade, em virtude da determinação de execução precoce da pena. Reportando-se ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, diz inviável consubstanciar crime o ingresso em Juízo, independentemente da legitimidade da demanda proposta ou da idoneidade dos documentos que a respaldam. Aponta que a suposta fraude foi descoberta no âmbito da ação de cobrança, fato a impossibilitar a caracterização do tipo. Cita pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça por meio dos quais assentada a atipicidade do “estelionato judiciário”.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado de prisão e o trancamento do processo-crime. Busca, alfim, a confirmação das providências. Sucessivamente, pretende o reconhecimento da nulidade da sentença e do acórdão relativo à apelação, determinando-se a remessa ao Ministério Público para, querendo, aditar a denúncia, tendo em conta o crime de uso de documento falso.
    Em 5 de setembro de 2019, Vossa Excelência acolheu o pedido de medida acauteladora no habeas de nº 171.028, formalizado em favor do paciente, para suspender o curso do processo-crime e a execução provisória da pena, assentando a atipicidade da conduta. A Primeira Turma, em 11 de fevereiro último, inadmitiu a impetração e tornou insubsistente a liminar. 
    Consulta ao sítio do Supremo, realizada em 25 de setembro de 2020, revelou que Vossa Excelência não conheceu do recurso extraordinário com agravo nº 1.259.957/SP. Foram interpostos, na sequência, embargos de declaração, desprovidos; novos embargos, inadmitidos; agravo interno, inadmitido e embargos de declaração, não acolhidos. Protocolados novos declaratórios, encontram-se pendentes de exame.
    2. O pronunciamento da Primeira Turma no habeas corpus nº 171.028 não repercute, em termos de preclusão, tendo em vista serem diversos os atos coatores. Nesta impetração, é o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual desprovido agravo interno no habeas de nº 522.929/SP, ao passo que, naquela, foi a decisão do Relator inadmitindo a impetração de nº 507.612/SP.
    Conforme dispõe o inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ou seja, a culpa surge após alcançada a preclusão maior. Descabe inverter a ordem natural do processo-crime apurar para, selada a culpa, prender, em verdadeira execução da pena.
    A execução antecipada pressupõe garantia do Juízo ou a viabilidade de retorno, alterado o título executivo, ao estado de coisas anterior, o que não ocorre em relação à prisão. É impossível devolver a liberdade perdida ao cidadão.
    O Pleno, em 7 de novembro de 2019, ao concluir o julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54, assentou a harmonia do artigo 283 do Código de Processo Penal com a Constituição Federal, afastando a possibilidade da execução precoce da pena.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o exame de mérito desta impetração, a execução provisória da pena imposta ao paciente.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator